Tribunal: STF
Processo: Inq 257
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-10
Data de publicação: 1988-03-10

Ementa:
- INQUERITO PARA APURAÇÃO DE POSSIVEIS DELITOS PRATICADOS POR
MINISTROS DE ESTADO.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO, FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
TITULAR DA AÇÃO PENAL E QUE, POR ISSO, NÃO PODE DEIXAR DE SER
ACOLHIDO PELO S.T.F.
ARQUIVAMENTO DEFERIDO.